Tribunal: TCU
Processo: 014.671/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1408/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego (SPPE/MTE), em razão de irregularidades na execução do Convênio Sert/Sine 156/04, celebrado entre a Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo (Sert/SP) e a Sociedade Amigos do Jardim Lapenna, com a utilização de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) repassados ao Estado de São Paulo por meio do Convênio MTE/Sefor/Codefat 48/2004-Sert/SP; Considerando que, por meio do Acórdão 5579/2018-TCU-Primeira Câmara (peça 33), o Tribunal julgou irregulares as contas dos responsáveis pela execução do referido convênio, entre eles José Nario Pereira dos Santos, condenando-os solidariamente ao pagamento dos débitos apurados, sem aplicar-lhes multa, tendo em vista a prescrição da pretensão punitiva desta Corte; Considerando que a referida deliberação foi confirmada por esta Corte, consoante Acórdão 3139/2020-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento a recurso de reconsideração interposto; Considerando que foi acostada aos autos (peça 90) documentação do Sisobi, a qual revela que o responsável José Nario Pereira dos Santos faleceu em 24/10/2013, data anterior à autuação do processo (19/5/2016), informação ratificada mediante resposta à diligência realizada ao Cartório Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do Distrito de São Miguel Paulista/SP (peça 99); Considerando o estágio do processo e, principalmente, pelo fato de as irregularidades tratadas nos autos terem ocorrido nos exercícios de 2004 e 2005, a citação do inventariante do espólio do responsável falecido, Romário Pereira dos Santos (certidão à peça 107), inviabiliza o pleno exercício do direito à ampla defesa, tendo em vista a dificuldade de se reconstituir os fatos e de se obter os documentos necessários à comprovação da boa e regular aplicação dos recursos do Convênio Sert/Sine 156/04; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno deste Tribunal, na Súmula-TCU 145, e no art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em rever, de ofício, o Acórdão 5579/2018-TCU-Primeira Câmara , de modo declarar a nulidade de todos os atos praticados em relação a José Nario Pereira dos Santos, em razão de seu falecimento antes da autuação dos presentes autos (19/5/2016) e, consequentemente, em momento prévio à sua citação (16/12/2016) e, assim, excluí-lo da relação processual. 1. Processo TC- Processo 014.671/2016-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carmelo Zitto Neto (XXX.467.488-XX); Francisco Prado de Oliveira Ribeiro (XXX.692.008-XX); José Nario Pereira dos Santos (XXX.638.128-XX); Sociedade Amigos do Jardim Lapenna (55.232.458/0001-68). 1.2. Unidades Jurisdicionadas: Ministério do Trabalho e Emprego (extinto); Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Roberto Machado de Luca de Oliveira Ribeiro (120.070/OAB-SP), Jayron Brunno Pimentel Correa (12.5428e/OAB-DF) e outros, representando Francisco Prado de Oliveira Ribeiro. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.